Tribunal: TJDFT
Processo: 0734059-66.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0734059-66.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SAE TOWERS BRASIL TORRES DE TRANSMISSAO LTDA EMBARGADO: RIALMA TRANSMISSORA DE ENERGIA III S/A D E C I S Ã O Em 21/11/2023, SAE TOWERS BRASIL TORRES DE TRANSMISSÃO LTDA. (ré) opôs embargos de declaração do Acórdão 1779017, cuja ementa transcrevo: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR FALHA DE PROJETO DE ENGENHARIA. CONSTRUÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. PROVA PERICIAL. FALHA DE PROJETO. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. DEVER DE REPARAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Extrai-se claramente das razões recursais a motivação do inconformismo da apelante a respeito do resultado do julgamento, especialmente no que tange às impugnações ao laudo pericial e alegação de necessidade de retorno dos autos à instância de origem para realização de nova perícia. Ainda que não reproduzido o pedido de cassação ao final, a pretensão deve ser aferida na sua integralidade a partir de uma exegese lógico-sistêmica do conjunto da postulação, observando o princípio da boa-fé. Não há, portanto, irregularidade formal. Questão referente à discussão sobre a alegada não responsabilidade não extrapola a matéria apresentada. Portanto, nenhuma inovação recursal a ser reconhecida. Pertinência ou não das razões apresentadas constitui matéria atinente ao mérito. Preliminares de não conhecimento rejeitadas. 2. Pelo princípio da persuasão racional, o magistrado é o destinatário final da prova, cabendo-lhe a análise da conveniência e necessidade da sua realização (arts. 370 e 371 do CPC/2015). No caso, realizada prova pericial sob o crivo do contraditório e da ampla defesa com a finalidade de constatar falhas alegadas na execução do projeto. Ao contrário do alegado pela apelante, o juízo de origem analisou expressamente a pertinência da prova produzida, destacando a sua manutenção no contexto do que se pretendia demonstrar e em cotejo com o acervo probatório dos autos. No ponto, vale ressaltar que o STJ firmou posicionamento de que não cabe compelir o magistrado a autorizar a produção desta ou daquela prova se, por outros meios, estiver convencido da verdade dos fatos. Isso decorre da circunstância de ser o juiz o destinatário final da prova, a quem cabe a análise da conveniência e necessidade da sua produção ante o princípio do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado fica habilitado a valorar livremente as provas trazidas à demanda. Não configura, portanto, cerceamento o fato de o magistrado, destinatário da prova, ter considerado suficiente a perícia e a prova documental produzidas para formar a sua convicção, dispensando produção de novas provas. Além disso, ao proferir o julgamento, o juízo sentenciante abordou a questão, justificando a posição adotada, não havendo evidência de arbitrariedade ou teratologia na decisão. E não firmou posicionamento com amparo em insuficiência de provas, mas no reconhecimento da própria inexistência do direito arguido como matéria de defesa. Por fim, correção na análise das provas e pertinência ou não das conclusões apresentadas constitui matéria atinente ao mérito recursal. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. 3. Por força dos contratos celebrados, além do fornecimento de materiais, a apelante era responsável pelos projetos básicos e executivos, inclusive projetos de ferragens. Conforme apurado em perícia, não houve falha de montagem das torres, uma vez que o projeto foi executado conforme o previsto. A falha foi do próprio projeto, uma vez que o contato entre o componente "varigrip" e a torre não foi avaliado, de forma a gerar a sobrecarga, causando o rompimento. Embora o julgador não esteja adstrito ao laudo, não há nos autos subsídios técnicos que permitam afastar a conclusão da perícia, que deve prevalecer sobre parecer particular. Diante das conclusões exaradas e dos esclarecimentos técnicos prestados, a conclusão pericial deve ser prestigiada. 4. Constatado que o rompimento do componente decorreu de falha do projeto, que deixou de prever espaçamento entre o "varigrip" e a torre, submetendo o componente a esforço de flexão não previsto, é responsabilidade da contratada reparar e substituir as peças necessárias, sem qualquer ônus para a contratante, custo que, à luz das cláusulas contratuais e da constatação de erro de projeto, devem ser suportados pela requerida, observado limite de responsabilidade prevista no contrato. 5. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, não provido.” (ID53251699). Nas razões, SAE TOWERS BRASIL TORRES DE TRANSMISSÃO LTDA. (ré) alegou omissão e requereu “esclarecimento das omissões apontadas, mediante acolhimento dos presentes Embargos de Declaração (...).” (ID53667427). Pelas contrarrazões de ID54132822, RIALMA TRANSMISSORA DE ENERGIA III pediu o não provimento do recurso. Em 02/02/2024, certificada a inclusão do processo em Pauta de Julgamento (5a Sessão Ordinária Virtual - 5TCV período - 29/02/2024 a 07/03/2024) – ID55471203. Em 29/2/2024, ARGO IV TRANSMISSÃO DE ENERGIA S/A (atual denominação social de RIALMA TRANSMISSORA DE ENERGIA III) e SAE TOWERS BRASIL TORRES DE TRANSMISSÃO LTDA noticiaram acordo extrajudicial, requereram homologação e juntaram “Termo de Transação –Execução no 0739148-70.2021.8.07.0001 - - Embargos à Execução no 0744813-33.2022.8.07.0001 – - Ação no 0734059-66.2021.8.07.0001” (ID56351049). É o relatório. Decido. "3.Em havendo transação, o exame do juiz deve se limitar à sua validade e eficácia, verificando se houve efetiva transação, se a matéria comporta disposição, se os transatores são titulares do direito do qual dispõem parcialmente, se são capazes de transigir - não podendo, sem que se proceda a esse exame, ser simplesmente desconsiderada a avença." (AgRg no AREsp 371.824/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/10/2014, DJe 29/10/2014). Na hipótese, trata-se de direito disponível, termo de acordo apresentado e assinado digitalmente pelo patrono tanto da autora/apelante Argo IV Transmissão de Energia S/A (atual denominação social de RIALMA TRANSMISSORA DE ENERGIA III S/A), Guilherme Chaves – OAB/DF 29.374, como pela advogada da ré/apelante SAE TOWERS BRASIL TORRES DE TRANSMISSÃO LTDA, Eduarda Vasconcelos Gomes Pinheiros Martins – OAB/MG 178.025, ambos com poderes para transigir (procurações/substabelecimentos - ID49110428 e ID49111965). Assim, acordo que deve ser homologado. Em consequência, os Embargos de Declaração opostos por SAE TOWERS BRASIL TORRES DE TRANSMISSÃO LTDA. (ré) não têm mais utilidade e necessidade. Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração opostos por SAE TOWERS BRASIL TORRES DE TRANSMISSÃO LTDA. (ré) e, nos termos do art. 87, VIII do Regimento Interno deste TJDFT, homologo o acordo entabulado entre as partes e extingo o processo com resolução do mérito (art. 487, III, “b” do CPC). Custas pela autora e honorários advocatícios pelas partes aos seus respectivos causídicos, tudo conforme Cláusula 2.5 da Transação (“2.5. As Partes estabelecem que cada uma é responsável pelo pagamento dos honorários contratuais de seus respectivos patronos e que as custas processuais remanescentes, se houver, serão pagas pela Parte autora da ação em que tais custas forem exigidas pelo Poder Judiciário.”) - ID56351050. Retirem-se os Embargos de Declaração de pauta. Dada a renúncia dos prazos recursais pelas partes (acordo - item 2.3 - ID56351050), certifique-se desde logo o trânsito em julgado. Brasília, 4 de março de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora